Tribunal: STF
Processo: ARE 1574635
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Militar. Promoção. Diploma de curso superior. Validade. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo ante a inadmissibilidade do reexame, em sede de recurso extraordinário, da interpretação dada pela instância de origem à legislação infraconstitucional invocada, bem como a incidência da Súmula 279 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar se a questão objeto do recurso extraordinário demanda o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional.

    III. Razões de decidir

    3. O Colegiado de origem resolveu a controvérsia sobre a validade do diploma para fins de promoção militar com base na análise do conjunto fático-probatório e na aplicação de legislação infraconstitucional de regência (Lei 12.086/2009 e Lei nº 9.394/96).

    4. Nos termos da Súmula 279 do STF, bem como da jurisprudência sedimentada da Corte, é vedado em sede de recurso extraordinário o reexame de fatos e provas dos autos, bem como a reanálise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.